Tribunal: TJBA
Processo: 8001019-42.2021.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001019-42.2021.8.05.0166

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO, ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE

APELADO: ZELIA ZULMERINDA OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
WESLEY OLIVEIRA BOMFIM

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL PARA PERÍCIA. PRESUNÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição de valores descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. O banco apelante sustenta a validade da contratação com base em contrato assinado e comprovante de depósito, enquanto a autora nega a celebração do negócio, impugna a autenticidade da assinatura e aponta inconsistências nos documentos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de empréstimo consignado entre as partes; (ii) verificar a existência de responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos indevidos efetuados; e (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação específica da autenticidade da assinatura no contrato de empréstimo transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a validade do documento, nos termos do art. 429, II, do CPC.

A ausência de apresentação do original do contrato impossibilita a realização de perícia grafotécnica, presumindo-se a inexistência do negócio jurídico, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A hipervulnerabilidade da autora, pessoa idosa, residente em zona rural e sem familiaridade com operações bancárias, reforça a presunção de inexistência de contratação e justifica o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

Os descontos indevidos, realizados de forma reiterada sobre benefício previdenciário, configuram dano moral in re ipsa, violando a dignidade da pessoa humana e ensejando reparação pecuniária.

O valor fixado na sentença (R$10.000,00) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo elementos que justifiquem sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A não apresentação do original do contrato impugnado transfere ao fornecedor o ônus da prova e permite a presunção de inexistência do negócio jurídico, nos termos dos arts. 429, II, e 373, II, do CPC.

A omissão injustificada na apresentação de documentos essenciais autoriza a aplicação da presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte adversa, conforme art. 400 do CPC.

Descontos indevidos em benefício previdenciário sem autorização configuram dano moral indenizável.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítima sua fixação em R$10.000,00 no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 429, II; 400; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.763.462/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09.06.2021 (Tema Repetitivo 1000); STJ, REsp nº 1.993.202/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.04.2023; TJ-BA, Agravo nº 8014290-29.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 19.12.2024; TJ-SP, APL nº 7164142-00.2009.8.26.0224, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 28.04.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº.
8001019-42.2021.8.05.0166
, em que figuram como apelante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
e como apelada
ZÉLIA ZULMERINDA OLIVEIRA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora